Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrelevante, sendo, por si só, apto a lesar o patrimônio da empresa vítima, e o delito foi praticado em sua forma qualificada, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
2. A correção de erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à tipificação da qualificadora, não implica em prejuízo à defesa, uma vez que o Juízo acolheu integramente os termos deduzidos na denúncia e afastou expressamente a tese defensiva. Ademais, a pena foi fixada nos moldes referentes à capitulação jurídica do art. 155, §4o, do CP.
3. Por se tratar de circunstância que exclui o crime, a prova do estado de necessidade constitui ônus de quem o alega.
4. Ausente o pedido da acusação de reparação à vítima, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação mínima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.